Tribunal: TJMT
Processo: 1002751-92.2021.8.11.0011
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002751-92.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE DA SILVA FARIA - CPF: 060.333.211-03 (APELADO), AIRTON DE ALMEIDA MARQUES - CPF: 077.595.411-04 (ADVOGADO), JOAO MATEUS FREITAS COSTA - CPF: 703.675.471-04 (ADVOGADO), FLAVIO HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 046.249.571-05 (APELADO), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOARES CRESCENTE DA SILVA - CPF: 865.820.621-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MIKAELLY BESSA SILVA - CPF: 069.507.811-99 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMER LIANDRO CARVALHO - CPF: 025.066.791-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ADONALDES BARBOSA FLORENCIO - CPF: 604.035.351-15 (VÍTIMA), MIKAELLY BESSA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIO HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 046.249.571-05 (APELANTE), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECEPTAÇÃO (ART. 180, “CAPUT” DO CÓDIGO PENAL). PLURALIDADE DE AGENTES.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
. CONDENAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 155, §1o E §4o, IV, DO CÓDIGO PENAL.
PARCIAL PROVIMENTO
. PRECEDENTE STJ, TEMA 1087 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DISPÕE QUE EM FURTO QUALIFICADO NÃO INCIDE A MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Em suma, embora o recorrente negue a autoria, alegando que acompanhou Eduardo por achar que era urgência, a dinâmica dos fatos e o que foi narrado pela vítima em juízo, encontra respaldo nas provas dos autos, em harmonia e coesão, servindo para fundamentar a condenação, pois demonstrado de forma inconteste que o apelante foi autor do delito de furto à ele imputado. Assim, é necessário reconhecer que a denúncia formulada procede, pois o Ministério Público foi exitoso em comprovar a acusação, inexistindo dúvidas acerca da autoria, razão pela qual provejo parcialmente o recurso ministerial, para condenar os recorridos

pelo delito previsto no artigo 155, §1o do Código Penal.

2.
4. Tese jurídica: A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°). 5. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.890.981/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022.)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas pelo Ministério Público de Mato Grosso e Flávio Henrique dos Santos contra sentença proferida pelo juízo da 3a vara criminal de Mirassol D’Oeste/MT. No caso, a decisão combatida julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada e condenou os réus por receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal).

O réu Flávio Henrique dos Santos, à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão no regime semiaberto e mais 12 (doze) dias-multa fixados no mínimo (ID 153283692).

O réu Eduardo Henrique da Silva Faria, à pena de 01 (um) ano de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no regime aberto, sendo substituída por uma restritiva de direito, consistente na prestação de serviço à comunidade. (ID 153283692).

Irresignadas, acusação e defesa interpuseram os apelos. Desta feita, em síntese, o
Ministério Público
pleiteou:
a)
condenação dos acusados nas sanções do artigo 155, §1o e 4o, inciso IV, do Código Penal (ID 153283706);
Flávio Henrique dos Santos
pleiteou:
a)
alteração do regime de cumprimento de pena (ID 153283742)

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 153283747, 153283725).

Por fim, a Douta Procuradoria de Justiça através do eminente procurador, Gerson N. Barbosa, opinou pelo conhecimento, provimento do recurso ministerial e desprovimento da irresignação defensiva (ID 159024173) sintetizando a seguinte ementa:

SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO. 1. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FURTO QUALIFICADO. POSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO EVIDENTE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVAM A AUTORIA DELITIVA. 2. RECURSO DEFENSIVO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPERTINÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO.
PELO PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL E DESPROVIMENTO DO APELO DA DEFESA
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que durante a madrugada do dia 14 de outubro de 2021, na cidade de Curvelândia/MT, Flávio Henrique dos Santos e Eduardo Henrique da Silva com vontade livre e consciente, subtraíram, para si, coisa alheia móvel, sendo 01 (um) caminhão Ford F4000, pertencente à vítima Adonaldes Barbosa Florencio.

Para melhor análise da dinâmica dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“(...) A vítima deixou seu caminhão (Ford F4000 4x4, cor prata, ano 2008, placa EDQ 1836) em frente à sua residência, durante a noite, tendo visto o referido veículo no local até as 00h00min. Os denunciandos, valendo-se do fato de o caminhão estar estacionado na rua, fizeram ligação direta e subtraíram o veículo, rumando com destino à Bolívia. Os agentes do GEFRON, em fiscalização de rotina, se depararam com dois veículos, um VW/Gol e um FORD/F4000 em atitude suspeita. Durante a checagem, apesar de não haverem restrições nos sistemas relacionados aos veículos, os policiais perceberam que o caminhão estava sem a chave. Nesse compasso, em contato com a Polícia Militar de Curvelândia/MT, local do emplacamento do veículo, constatou-se a ocorrência do furto, conforme boletim de ocorrência n.o 2021.267318 (ID 68533631). Na oportunidade, foi dada voz de prisão aos denunciandos Eduardo e Flávio, os quais foram encaminhados à Delegacia de Polícia para providências de praxe.

Face ao exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL denuncia EDUARDO HENRIQUE DA SILVA FARIA e FLÁVIO HENRIQUE DOS SANTOS como incurso nas sanções do o artigo 155, §1o e §4o, inciso IV, do Código Penal. Uma vez recebida a presente denúncia, pugna pela citação dos indivíduos para oportunizar a reação processual, em seguida, com a designação de audiência de instrução e julgamento, ouvindo-se as pessoas a seguir mencionadas, atendidas as demais formalidades legais, até final condenação.

(...)”

Após a instrução, ao proferir a sentença o juiz de piso
julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada desclassificando a conduta de furto qualificado e condenou os réus por receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal), sendo que o réu Eduardo Henrique da Silva Faria foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa no regime aberto, sendo convertida a pena por uma restritiva de direito consistente em prestação de serviço à comunidade, enquanto que o réu Flávio Henrique à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão no regime semiaberto.

Razões do Ministério Público

O pleito ministerial é pela condenação dos réus nos termos do artigo 155, §1o e §4o, IV do Código Penal.

Conforme consta na denúncia, o conjunto probatório é robusto em revelar que da simples análise da linha do tempo em que transcorreram os fatos – subtração do veículo na cidade de Curvelândia e prisão em flagrante dos réus na BR 250 – é humanamente impossível sustentar a versão de terem praticado o delito de receptação. Isso porque, durante a abordagem, foi constatado que o veículo estava sem chave e possivelmente fizeram ligação direta, nesse contexto, ao realizar a checagem, não havia informação de furto/roubo. Sendo que só foi confirmada a ocorrência de furto após apurarem que a propriedade da caminhonete é da vítima, Adonaldes Barbosa Florencio.

Em juízo, a vítima, Adonaldes, afirmou que na noite do fato, por volta de 00:00h havia levantado para tomar um remédio e viu que sua caminhonete estava estacionada na porta de sua casa.

Por sua vez, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o apelante, negou ter praticado o crime. Por oportuno, colaciono trecho da sentença com sua declaração:

“(...) O denunciado Flávio Henrique dos Santos negou ter praticado o furto, relatou em juízo que Eduardo chegou a casa perguntando se poderia busca-lo no outro dia de manhã em Pontes e Lacerda/MT. Por volta de 00h00min estava em casa quando Eduardo apareceu ofegante perguntou se tinha como ajuda-lo a levar o caminhão do avô dele para Pontes e Lacerda/MT. Alegou que saíram da residência e passando o frigorífico de Araputanga/MT, Eduardo desceu e avistou uma caminhonete chegando, o rapaz que conduzia desceu do veículo, Eduardo entrou no caminhão e saiu dirigindo. Passou pela frente dele e foram juntos sentido ao posto Pedro Neca, quando foram abordados pela Gefron. Relatou que em delegacia Eduardo afirmou que estava ganhando R$ 2.000,00 (dois mil) reais para levar o caminhão e pagaria R$ 1.000,00 (um mil) reais para o depoente. Foi acompanhando Eduardo porque não sabia a estrada, não tinha conhecimento que o veículo era furtado. (...)” (ID 153283692)

Observa-se que a distância entre o local que o bem foi subtraído (Curvelândia/MT), o local de onde supostamente pegaram o veículo (Araputanga/MT) até o local em que foram abordados (Porto Esperidião/MT) tem-se um trajeto de aproximadamente 133 km, o que seria um percurso na média de 2h30min. Por se tratar de trecho parcialmente pavimentado é o que torna impossível passar por esse percurso no horário estimado, reforçando ainda mais que os acusados cometeram o delito de furto, ademais, que a abordagem no município de Porto Esperidião ocorreu às 3h30min.

Em suma, embora o recorrente negue a autoria, alegando que acompanhou Eduardo por achar que era urgência, a dinâmica dos fatos e o que foi narrado pela vítima em juízo, encontra respaldo nas provas dos autos, em harmonia e coesão, servindo para fundamentar a condenação, pois demonstrado de forma inconteste que o apelante foi autor do delito de furto à ele imputado. Assim, é necessário reconhecer que a denúncia formulada procede, pois o Ministério Público foi exitoso em comprovar a acusação, inexistindo dúvidas acerca da autoria,
razão pela qual provejo parcialmente o recurso ministerial,
para
condenar Eduardo Henrique da Silva Faria e Flávio Henrique dos Santos
pelo delito previsto no artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal.

Em recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça estabelece que a causa de aumento prevista no parágrafo 1o do artigo 155 do Código Penal não incide no crime de furto na forma qualificada, vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. FURTO. PRECEDENTE JUDICIAL VINCULATÓRIO. REEXAME DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NECESSIDADE. HERMENÊUTICA JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DE FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DESPROPORCIONALIDADE. 1. Na formulação de precedente judicial, sobretudo diante de sua carga vinculatória, as orientações jurisprudenciais, ainda que reiteradas, devem ser reexaminadas para que se mantenham ou se adéquem à possibilidade de evolução de entendimento.
2. A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1o, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4o, do CP.
3. A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade.
4. Tese jurídica: A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).

5. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.890.981/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022.)

Dito isso, passo a dosar a pena:

Eduardo Henrique da Silva Faria

Analisadas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico, na primeira fase, que a culpabilidade é normal do tipo de delito. Sem maus antecedentes, nenhum elemento concreto a determinar valoração negativa da conduta social. O motivo não deve ser valorado como negativo. A personalidade do agente não foi objetivamente avaliada. As circunstâncias do crime são normais ao tipo. A vítima, em nada contribuiu para o crime.

Por essas razões, não havendo circunstância judicial desfavorável, estabeleço a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes. Contudo, incide a atenuante da menoridade relativa prevista no artigo 65, I do Código Penal. Porém, em razão da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, mantenho a reprimenda no mínimo legal.

Na terceira fase, não se encontram causas de aumento ou diminuição, de modo que torno a pena definitiva em 02 (dois) anos e 10 (dez) dias-multa.

Fixo o dias-multa no valor de 1/30 avos do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do artigo 33, §2o, “c”, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena é o aberto.

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito a ser definida pelo juízo da execução.

Flávio Henrique dos Santos

Analisadas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico, na primeira fase, que a culpabilidade é normal do tipo de delito. É possuidor de maus antecedentes, haja vista a condenação criminal autos no 0000817-06.2019.8.11.0038. Nenhum elemento concreto a determinar valoração negativa da conduta social. O motivo não deve ser valorado como negativo. A personalidade do agente não foi objetivamente avaliada. As circunstâncias do crime são normais ao tipo. A vítima, em nada contribuiu para o crime.

Por essas razões, havendo uma circunstância judicial desfavorável, utilizando a fração de 1/6 (um sexto), estabeleço a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes. No entanto, presente a agravante da reincidência nos autos no 1001275-46.2020.8.11.0078. Assim, na fração de 1/6 (um sexto) passo a tornar a pena intermediária em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa.

Na terceira fase, não se encontram causas de aumento ou diminuição. Razão pela qual torno a pena definitiva em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa.

Fixo o dias-multa no valor de 1/30 avos do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do artigo 33, §2o, “c”, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena é o semiaberto.

Frisa-se que o regime prisional semiaberto está justificado pela literalidade do artigo mencionado,
pois, apesar de a sanção ter sido estabelecida abaixo de quatro anos de reclusão, o réu é reincidente
.

Em razão de nova tipificação penal ao caso, o recurso defensivo resta prejudicado em virtude de se tratar do delito de receptação previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso ministerial para
condenar Eduardo Henrique da Silva Faria e Flávio Henrique dos Santos
pelo delito previsto no artigo 155, §4o, IV do Código Penal. Dessa forma, resta prejudicado o recurso da defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025